Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707540-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento provisório de sentença proposto por L. A. C., representada por sua mãe, Khadine Araújo do Nascimento (proc. no 0713798-56.2021.8.07.0009), acolheu a manifestação do Ministério Público e determinou à executada que cumprisse integralmente a obrigação relativa ao fornecimento e custeio de home care à exequente, incluindo tudo o que fosse necessário em termos terapêuticos, sob pena de aumento das astreintes, fixadas em R$ 2.000,00 por cada dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (ID no 114291858, autos originários). 2. Nas razões de ID no 33418404, págs. 1-16, a agravante, em suma, afirma que cumpriu a liminar anteriormente deferida, mas defende a impossibilidade de cumprimento do pedido novo em virtude de ausência de determinação judicial para disponibilizar banheira adaptada e aparelho eyemobile mini – sistema de controle ocular versão tablet. 3. Argumenta tratar-se de cumprimento provisório no qual a agravada fez interpretação extensiva e apresentou pedido diverso do constante no processo principal. Destaca que o acórdão dessa ação, ainda não transitado em julgado, condenou-lhe a fornecer os itens constantes na prescrição médica utilizada como fundamento da liminar e confirmada na sentença (ID no 6831874, determinação que tem sido cumprida. 4. Aduz que a sentença que confirmou a liminar não constitui “decisão ad infinitum” e que a aplicação da multa por descumprimento configura desrespeito ao julgamento. Reforça que não pode ser condenada por algo que sequer foi obrigada judicialmente a fornecer e que os materiais não dizem respeito ao tratamento de home care nem fazem parte do rol de procedimentos da ANS. Cita parecer técnico no 10278/2020 do NATJUS/Goiás. 5. Suscita enriquecimento sem causa decorrente da multa desproporcional e o exíguo prazo para cumprimento da medida. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a “revogação” da decisão agravada, para que seja eximida de qualquer penalidade. 7. Juntados guias e comprovante de preparo no ID no 33418405, págs. 1-2. 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. O tratamento de home care foi objeto do processo no 0708350-39.2020.8.07.0009, atualmente, em fase de recurso especial interposto por ambas as partes. Já foram interpostos dois agravos de instrumento (no 0729036-79.2020.8.07.0000 e no 0749932-46.2020.8.07.0000). A necessidade do tratamento na modalidade requerida é incontroversa. O alcance é o cerne da discussão. 11. Após a prolação da sentença e a interposição das apelações, nesta instância, antes da inclusão do referido processo em pauta, a agravada noticiou descumprimento da liminar, já que a agravante não teria fornecido o equipamento eyemobile mini e a banheira adaptada (ID no 28882414, autos no 0708350-39). A agravante foi intimada para se manifestar sobre o pedido (ID no 29268427) e, em resposta (ID no 29635785), argumentou que os materiais eram de elevado custo, foram solicitados sem limite, orientação técnica ou comprovação de eficiência diante do quadro clínico (ID no 29635785). Na sequência (ID no 29653476), a agravada noticiou a propositura do cumprimento provisório da sentença (autos relacionados a este agravo) e a agravante pediu que se consignasse a inexistência de descumprimento de liminar, destacando que a agravada havia feito novos pedidos fora do que lhe foi deferido (ID no 31903976). 12. Esse trâmite demonstra que não há preclusão, como consignado na decisão agravada. 13. O acórdão de ID no 32419080 (autos no 0708350-39.2020.8.07.0009), confirmou parcialmente a sentença para condenar a agravante a fornecer e custear tratamento na modalidade home care à agravada, nos termos da prescrição médica de ID no 68316874 - 28660593 (acórdão no 1395372). Foram afastadas, contudo, as condenações relacionadas ao fornecimento de carrinho postural e ao tratamento REAC, temas do REsp interposto pela agravada, justamente por ausência de cobertura obrigatória e de demonstração mínima de eficácia. 14. A referida prescrição médica lista 20 itens relativos a dispositivos e insumos e, dentre eles, não constam banheira adaptada e aparelho eyemobile mini – sistema de controle ocular versão tablete. 15. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e reformada, em parte, pelo Tribunal (ID no 71458137). Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 16. No cumprimento provisório de sentença, a certeza e a exigibilidade da obrigação são diferidas para o momento em que ocorrer o julgamento definitivo da demanda. 17. Como os pedidos da agravada não constam no título executado, nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Defiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I) para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. 19. Intime-se a agravante para regularizar o preparo recursal, uma vez que os documentos de ID no 33418405, págs. 1-2, não são contemporâneos à interposição do agravo de instrumento e apresentam outro processo de referência, sob pena de recolhimento em dobro do preparo. 20. Sem prejuízo, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO